Tribunal: TJMT
Processo: 1006291-02.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006291-02.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMON SANTOS FARIA - CPF: 531.453.131-34 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O DECURSO DE 5 ANOS DA PUBLICAÇÃO DA LEI QUE REESTRUTUROU A SUA CARREIRA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDEMON SANTOS FARIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1006291-02.2023.8.11.0037, declarou a prescrição da pretensão – que consistia na ordem para incorporação de 11,177% na folha de pagamento do autor/apelante, bem como na condenação do município apelado ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) –, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade deverá ficar suspensa por ser o autor/apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, § 3o, do diploma processual.

Alega o apelante que
“não há absolutamente nada nos autos que possa comprovar que a carreira dos servidores de Primavera do Leste/MT passou por reestruturação remuneratória, de modo que a Lei no 704/2001 não pode ser declarada como marco inicial do cômputo da tese prescricional”
.

Aduz que
“sem a devida constatação que a Lei Municipal no 704/2001 promoveu a restruturação remuneratória da carreira dos servidores municipais, não é possível aferir a prescrição do fundo de direito, devendo a alegada restruturação ser constatada ou não em processo de liquidação de sentença, e a partir de então, ser aferível a existência de eventual prescrição”
.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 229345183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 238332664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão à ordem para incorporação de 11,177% na folha de pagamento do autor/apelante, bem como à condenação do município apelado ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV).

Eis o fundamento da sentença:

“...há que se considerar que a Lei no 704, de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos, foi confeccionada com o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos do Município de Primavera do Leste/MT por Lei superveniente ao fato narrado nos autos.

Assim, resta evidenciada a ausência do direito invocado pela parte requerente, porquanto a recomposição buscada na petição inicial já foi devidamente implementada por ocasião da edição da Lei Municipal no 704/2001. Destarte, considerando a recomposição então efetivada, apenas os vencimentos pagos anteriormente à data da publicação da Lei poderiam ser considerados para efeito de implementação, pela via judicial, do reajuste ora buscado pela parte autora. Consequentemente, as prestações acaso devidas até a edição da Lei supracitada, passaram a ser paulatinamente alcançadas pela prescrição, até que todas elas restaram fulminadas pela prescrição em dezembro de 2006, cinco anos após a entrada em vigor da Lei. Convém explicitar, ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de nova sistemática de remuneração do servidor, nos termos do entendimento jurisprudencial de que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de Cruzeiros Reais para URV é a edição da primeira Lei de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

[...]

No caso sub judice, observa-se que a Lei de reestruturação remuneratória foi publicada em dezembro/2001, portanto, considerando o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o direito de ajuizamento da ação de cobrança expirou após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos após a supracitada Lei, sendo que no momento do protocolo da inicial já havia sido ultrapassado em muito o prazo prescricional, motivo pelo qual a pronúncia da prescrição é medida que se impõe.

[...]”.

Não obstante os argumentos esposados no recurso de apelação, a sentença não comporta reparos.

Com efeito, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (AgInt no AREsp 1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 e AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (REsp 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018 e REsp 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ, REsp 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, inegável que a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória.

Portanto, agiu com acerto o Juiz sentenciante, ao reconhecer que no momento do ajuizamento da presente demanda – ocorrido no ano de 2023 –, já havia decorrido o prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024